Tribunal: TJDFT
Processo: 0721690-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA DE BEM IMÓVEL. AVALIAÇÃO JUDICIAL. ADEQUAÇÃO. PENHORAS PRECEDENTES. IRRELEVÂNCIA. VALOR ALEGADAMENTE IRRISÓRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Agravo de instrumento visa à reforma da decisão de rejeição de impugnação à penhora de bem imóvel sob alegação de vício na avaliação e de inutilidade da constrição em razão da existência de penhoras anteriores.
2. Fatos relevantes. (i) demanda executória lastreada em cédula de crédito bancário; (ii) homologação da avaliação do imóvel realizada por oficial de justiça; (iii) existência de penhoras anteriores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se estariam (ou não) presentes os requisitos para a concessão de medida de urgência, consistente na suspensão dos atos expropriatórios, em especial o leilão do imóvel penhorado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A execução se realiza no interesse do credor, e o devedor responde com todos os seus bens pelo cumprimento da obrigação (CPC, art. 797 e 789).
5. Os princípios da cooperação, celeridade e efetividade processual impõem que todos os sujeitos do processo cooperem para obtenção de decisão de mérito justa e efetiva em prazo razoável, incluída a atividade satisfativa (CPC, arts. 4o e 6o).
6. A impugnação à avaliação realizada por oficial de justiça não prospera quando o laudo contém descrição adequada dos elementos considerados para mensuração do valor do imóvel, incluindo localização, estado de conservação e elementos descritivos, ainda que superior ao valor venal para fins de IPTU.
7. A existência de penhoras precedentes sobre o mesmo imóvel não impede a manutenção da constrição nem a alienação judicial, devendo ser observada apenas a ordem de precedência para quitação das dívidas.
8. Não se configura valor irrisório que justifique o desbloqueio quando a quantia penhorada é passível de minorar os prejuízos decorrentes da inadimplência, sendo faculdade do credor a aceitação de pagamento parcial para amortização do débito (REsp 1646531/RJ).
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo de instrumento desprovido.
_______________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 6o, 797 e 789.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.646.531/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 6/4/2017; TJDFT, Acórdão 2017541, 0711795-19.2025.8.07.0000, Rel. Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, j. 02/07/2025; TJDFT, acórdão 1984153, 0750180-70.2024.8.07.0000, Rel. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 26/03/2025; TJDFT, acórdão 1691082, 0703252-95.2023.8.07.0000, Rel. Gislene Pinheiro de Oliveira, 7a Turma Cível, j. 19/04/2023; TJDFT, Acórdão 1621062, 0724836-58.2022.8.07.0000, Rel. Esdras Neves, 6a Turma Cível, j. 21/09/2022; TJDFT, acórdão 1621062, 0724836-58.2022.8.07.0000, Rel. Esdras Neves, 6a Turma Cível, j. 21/09/2022; TJDFT, acórdão 1381387, 0727405-66.2021.8.07.0000, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 21/10/2021.